Tribunal: TJBA
Processo: 8018314-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8018314-66.2025.8.05.0000 – Comarca de Jequié/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Ramon Ismir Dias Santana Defensor Público: Dr. Josué Alves da Luz Souza Impetrado: Juiz de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Processo de 1º Grau: 8006773-35.2024.8.05.0141 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI N° 11.340/2006). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS EM DESFAVOR DO PACIENTE DESDE 16/10/2024. REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL EM 31/10/2024. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A SEIS MESES SEM OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. INÉRCIA ESTATAL CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, determinando a expedição de mandado de revogação das medidas cautelares diversas impostas ao paciente, inclusive o monitoramento eletrônico, devendo ser a vítima cientificada do presente acórdão. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Ramon Ismir Dias Santana, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA. II- Extrai-se dos autos que, em 16/10/2024, foram decretadas medidas cautelares e protetivas em desfavor do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006. III- Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 80009238), constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. IV –Informes judiciais (ID. 81890472) noticiam in verbis: “[...] Consoante informado, trata-se de Auto de Prisão em Flagrante, noticiando a prisão de RAMON ISMIR DIAS SANTANA, ocorrida em 14/10/2024, pela suposta prática do ilícito capitulado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, recebido nesta Comarca sob o n° 8006773-35.2024.8.05.0141. Segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Deise Flavia Dias Santana, irmã do paciente. A Defensoria Pública, na defesa dos direitos do paciente, pugnou pelo relaxamento da prisão e, subsidiariamente, pela concessão da liberdade provisória, sem imposição de medidas cautelares, ante a inexistência de requisitos ensejadores da prisão preventiva. Com vista, o Ministério Público se manifestou pela homologação do APF e pela concessão da liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Este Juízo, na decisão do dia 16/10/2024, homologou a prisão em flagrante, com a concessão da liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Além dos fatos e informações constantes nos presentes autos, até o presente momento, não constam informações quanto a instauração de inquérito policial referente aos fatos narrados no presente auto de prisão em flagrante. Em pesquisa no sistema do PJe, é possível encontrar, nos autos nº 8007174-34.2024.8.05.0141, noticia de fato encaminhada pelo Ministério Público, em 31/10/2024, à Autoridade Policial local, requisitando instauração de inquérito policial. Segue, em anexo, cópia da noticia de fato encaminhada pelo Ministério Público nos autos nº 8007174-34.2024.8.05.0141. É o que me cumpria informar [...]” V – De proêmio, assiste razão à impetrante no que pertine à alegativa de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Consoante aclaramentos judiciais, a prisão em flagrante ocorreu em 14/10/2024, tendo sido homologada em 16/10/2024, ocasião em que foi concedida liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Verifica-se, contudo, que transcorrido lapso superior a seis meses desde a aplicação das medidas alternativas, ainda não houve sequer a instauração formal do inquérito policial relativo aos fatos que ensejaram a adoção das referidas medidas. Ressalte-se que permanecem pendentes as diligências requisitadas pelo Ministério Público desde 31/10/2024 para a instauração do inquérito supracitado, conforme consta nos autos nº 8007174-34.2024.8.05.0141. Diante do explícito excesso de prazo, torna-se evidente a configuração do constrangimento ilegal, sanável pela via do habeas corpus. VI- Diante do exposto, verifica-se, na hipótese, a extrapolação dos prazos legais previstos nos artigos 10 e 46, do Código de Processo Penal para a conclusão do Inquérito Policial e oferecimento da exordial acusatória, consubstanciando constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus, sendo tal elastério desarrazoado, o que impõe a imediata liberação do paciente. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem. VIII – HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO, determinando a expedição de mandado de revogação das medidas cautelares diversas impostas ao paciente, inclusive o monitoramento eletrônico, devendo ser a vítima cientificada do presente acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8018314-66.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Jequié/BA, em que figuram como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Ramon Ismir Dias Santana e, como impetrado, o Juiz de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e CONCEDER A ORDEM, determinando a expedição de mandado de revogação das medidas cautelares diversas impostas ao paciente, inclusive o monitoramento eletrônico, devendo ser a vítima cientificada do presente acórdão, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.